Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-41.2019.8.11.0017
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000766-41.2019.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO JOSE DE ALMEIDA - CPF: 051.879.905-00 (EMBARGANTE), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO), JOSE AYRES SOBRINHO - CPF: 121.743.601-44 (EMBARGADO), PAULO CESAR SILVA - CPF: 928.129.961-53 (EMBARGADO), LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ - CPF: 727.642.951-20 (EMBARGADO), EMPRESA DE PARTICIPACOES E REPRESENTACOES FLORA DE ITU EIRELI - CNPJ: 58.635.764/0001-33 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MARIA MELANIA DE ALMEIDA (EMBARGANTE), DORGIVAL VERAS DE CARVALHO - CPF: 079.994.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1000766-41.2019.8.11.0017

EMBARGANTES: LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA E OUTROS

EMBARGADOS: JOSE AYRES SOBRINHO E OUTROS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, CANCELAMENTO DE REGISTRO CARTORÁRIO C/C REIVINDICATÓRIA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA – RENOVAÇÃO DA TESE DE QUE O ESPÓLIO, BEM COMO OS HERDEIROS NÃO POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

CONSTATAÇÃO – HERDEIROS ACOMETIDOS DE MOLÉSTIAS GRAVES E IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESPÓLIO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Demonstrado nos autos a impossibilidade dos herdeiros de arcar com o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios em razão de todos se encontrarem acometidos de moléstias graves e em razão do patrimônio a ser partilhado encontrar-se imobilizado até que seja concluída a partilha, é de rigor a concessão dos benefícios da justiça, a fim de
permitir o amplo acesso dos embargantes ao Poder Judiciário, princípio garantido constitucionalmente.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1000766-41.2019.8.11.0017

EMBARGANTES: LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA E OUTROS

EMBARGADOS: JOSE AYRES SOBRINHO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE JOÃO OSVALDO DE ALMEIDA e MARIA MELANIA DE ALMEIDA
interpõem
recurso de embargos de declaração (ID no 93380984), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 89379453, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso.

Em suma, insistem os embargantes
na tese de que o espólio, bem como os herdeiros, não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem que isso prejudique o sustento família. Alegam
que o acordão é omisso, uma vez que não se manifestou quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final.

Ainda, através da petição de ID no
94280951
, requerem a complementação dos aclaratórios para informar que não observaram que estão acobertados pelo benefício da justiça, visto que foi concedida na sentença de forma concisa pela magistrada singular.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1000766-41.2019.8.11.0017

EMBARGANTES: LUCIANO JOSÉ DE ALMEIDA E OUTROS

EMBARGADOS: JOSE AYRES SOBRINHO E OUTROS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos aventados e documentos anexados aos autos, verifica-se que assiste razão aos embargantes.

Todavia, não quanto à alegação de que lhes foi concedida a justiça gratuita de forma concisa no primeiro grau, porquanto basta uma singela análise da sentença constante do ID no 76823058 para constatar que tal fato não ocorreu.

É que, reanalisando a questão, agora à luz dos fundamentos dos aclaratórios, especialmente o fato de que o pagamento das custas para interposição do recurso de apelação alcançar a cifra de R$60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais), bem como à idade dos herdeiros e o fato de estarem todos acometidos por moléstias graves, entendo que a decisão recorrida merece reconsideração para a concessão da gratuita da justiça aos embargantes.

Ademais, não é de se olvidar que informam os embargantes que o patrimônio do espólio se encontra imobilizado até que ocorra o formal de partilha.

Assim, observada a iliquidez do patrimônio, a fim de viabilizar o processamento do feito e garantir o acesso à justiça, afigura-se imprescindível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao espólio.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DISCUSSÃO SOBRE A GRATUIDADE – ESPÓLIO - PATRIMÔNIO IMOBILIZADO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Observada a iliquidez do patrimônio do espólio, como forma de viabilizar o processamento do feito, a fim de garantir o acesso à justiça, é o caso de deferir o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante. ”
(TJMT – Ag. Interno no
1001710-60.2020.8.11.0000, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, publicado no DJE 22/05/2020).

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA - Demanda vinculada a inventário - Justiça gratuita concedida initio litis ao autor - Impugnação por parte da ré - Acolhimento - Decisão reformada -
Ausência de disponibilidade financeira do espólio para o pagamento das custas processuais bem demonstrada - Existência de patrimônio imobilizado não indica livre disponibilidade financeira para o custeio da demanda - Presunção de capacidade financeira apenas com apoio na profissão exercida pelo representante do espólio, ou mesmo pela contratação de advogado particular - Descabimento
- Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2174822-07.2018.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Guararema - Vara Única; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ARTIGOS 98 E 99 DO NCPC -
ESPÓLIO - BENS DEIXADOS - PATRIMÔNIO IMOBILIZADO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o patrimônio a ser partilhado constitui-se de uma fazenda, uma casa de morada e um veículo antigo, portanto, sem disponibilidade financeira imediata de arcar com os custos do processo, de rigor a concessão das benesses da justiça gratuita, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. ”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.051461-2/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019)

Com essas considerações,
dou provimento
aos embargos declaratórios
para conferir-lhes efeitos infringentes, dar provimento ao recurso de agravo regimental e

deferir a gratuita da justiça aos embargantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021